Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão de extinção da execução em relação a um dos executados pelo Juízo da Execução de Título Extrajudicial em cumprimento à sentença proferida nos Embargos à Execução não dotada de efeito suspensivo deve ser mantida até o julgamento das apelações interpostas.
2. Negou-se provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento.